Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE SANEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO). REJEITADAS. DIREITO CIVIL. MANDATO. FALECIMENTO DO MANDATÁRIO. CONCLUSÃO DO NEGÓCIO A ELE COMETIDO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 690 (CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por ausência probatória se, após a intimação das partes para especificação de provas, o autor pugna pelo julgamento antecipado da lide, a denotar verdadeiro comportamento contraditório, restando preclusa a oportunidade processual franqueada no juízo de origem. 1.1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que, compete a ele: apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. Preliminar de cerceamento do direito defesa rejeitada.
2. Sendo o caso de aplicação do artigo 354, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito em razão da ilegitimidade passiva, afasta-se a incidência do artigo 357, do mesmo diploma, revelando-se indevida a prolação de decisão de saneamento e de organização do processo. Preliminar rejeitada.
3. Na espécie, o mandato/negócio assumido pelo genitor (falecido) do réu perante o autor, com a finalidade de proceder à venda e demais assuntos correlatos ao veículo indicado na inicial, já havia sido concluído, ou seja, não estava pendente, o que afasta a incidência do artigo 690, do Código Civil.
4. Os argumentos invocados pelo apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.